Tribunal: TJSP
Processo: 2045341-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045341-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FERNANDO DE SOUZA CABRAL DA FONSECA, são agravados FABRÍCIA
CABRAL PAPARELE e E-LINK CONTABILIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045341-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2045341-20.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando de Souza Cabral da Fonseca
Agravados: Fabrícia Cabral Paparele e E-link Contabilidade Ltda
Comarca: São José dos Campos
Voto no 4.519
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Recurso
interposto após a entrada em vigor da Resolução no. 623/2013 –
Matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o. da Resolução no.
623/2013 deste E. Tribunal – Precedentes – Redistribuição
determinada – Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 74 dos autos
originários, que indeferiu as medidas liminares pleiteadas pelo agravante, em ação de Ação
de Exclusão de Sócio, Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres, interposta
pela agravada que é irmã e sócia do agravante.
Alega o agravante que se trata de ação de dissolução parcial de sociedade, pela qual
a agravada Fabrícia, que é sua irmã e sócia, pleiteia a dissolução parcial da empresa
constituída por ambos, denominada E-Link, com a exclusão do agravante da sociedade
empresária que as partes constituíram. Acrescenta que, muito embora não tenha sido
realizada assembleia de sócios, ou modificações societárias no sentido de excluir o
agravante da sociedade ou de retirar seus poderes de administrador, bem como não tenha
sido proferida qualquer decisão judicial nesse sentido, a agravada vem empreendendo
diversas manobras que impedem o agravante de exercer a coadminsitração da sociedade,
agindo de forma abusiva, tendo alterado as senhas de acesso do agravante a diversos
sistemas da empresa, além de ter alterado, sem qualquer motivo plausível e consentimento
do agravante, o endereço da sociedade. Além disso, rescindiu o contrato locatício, do qual
o agravante é fiador. Alega que o novo endereço, para o qual a agravada abusivamente
transferiu a sociedade, é possivelmente o de sua residência, o que demonstra que pretende
tomar para si a empresa sem dar qualquer satisfação ao agravante. Aduz que há evidências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045341-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de que a agravada está agindo unilateralmente de forma abusiva, extrapolando seus poderes
de coadministradora e violando o contrato social. Há perigo de que, caso a agravada
continue atuando de tal maneira, seja impossível a apuração de haveres da sociedade, como
se pretende na ação principal e torne-se inexequível o pagamento de obrigações que a
sociedade possui com o agravante, tendo em vista que os ativos estão sendo claramente
desviados e modificados pela agravada à revelia do agravante. Diante disso, requereu a
concessão de liminar para que a agravada se abstenha de: a) retirar qualquer ativo e/ou
documento, da Empresa e/ou de seus clientes, do endereço da sua sede, e b) transferir o
local de trabalho de qualquer colaborador da Empresa, ou seja, que não realize novos atos
que signifiquem na prática a mudança de endereço da Sociedade, durante a tramitação da
ação de dissolução (ou ao menos até a realização de audiência de conciliação), sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que poderá ser majorada em caso de
descumprimento reiterado da medida; que a agravada reverta, no prazo de 48 horas, a
mudança eventualmente já realizada irregularmente e à revelia do requerente, e portanto,
restitua os ativos e/ou documentos, da Empresa e/ou de seus clientes, que eventualmente já
foram retirados da sede da Sociedade, garantindo ainda que os colaboradores da Empresa
ocupem os seus devidos postos de trabalho em tal local, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), que poderá ser majorada em caso de resistência no cumprimento da
medida. Pleiteou, ainda, que a agravada seja destituída temporariamente, até a conclusão da
ação principal dos poderes de administradora da Sociedade, expedindo-se ofício judicial
em tal sentido, para informar a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e para
efeito de comunicação à quaisquer terceiros (inclusive bancos e colaboradores); Ou,
subsidiariamente, que sejam garantidos ao agravante os seus efetivos direitos de
coadministrador e sócio da Empresa, obrigando-se a agravada a fornecer e garantir: (i)
senhas de acesso e o acesso irrestrito à informações bancárias da empresa; (ii) a senha de
acesso e o acesso irrestrito aos sistemas de gestão financeira da Empresa e documentos
correlatos; (iii) a senha de acesso e o acesso irrestrito aos sistemas de gestão operacional da
Empresa e documentos correlatos (plataforma de prestação de serviço aos clientes); tudo
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que poderá ser majorada em caso de
resistência no cumprimento das medidas.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045341-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A agravada ingressou com a ação de Ação de Exclusão de Sócio, Dissolução
Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres, alegando, na petição inicial, que ela e o
agravante são irmãos e sócios na empresa e que, desde o início de 2019, eles vêm
enfrentando dificuldade extrema de relacionamento dentro da empresa, mesmo sendo o réu
responsável somente pela parte comercial. Alega que planilhas de gastos e retiradas
enviadas ao agravante para ciência da situação financeira da empresa, teriam sido
modificadas, não guardando similitude com a real situação fática, não se sabendo de onde
proveio a modificação. Alegou que essas situações prejudicaram e vêm prejudicando o
andamento dos negócios sociais, gerando desconfiança em ambas as partes.
Nos termos da Resolução no. 623, art. 6o, é da competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial as ações que versem sobre as matérias do livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195). A matéria aqui discutida versa sobre a
existência e dissolução de sociedade comercial entre as partes.
Nesse sentido têm sido as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade
empresarial e apuração de haveres Competência recursal de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Competência em relação à matéria que prevalece
sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento Distribuição após
criação das Câmaras especializadas - Observância da Resolução 623/2013, artigo 6o,
“caput” e parágrafo 2o - Recurso não conhecido, REMESSA DETERMINADA” (Apelação
no 0123120- 96.2008.8.26.0100, de 25 de abril de 2017, Rel. Des. Elcio Trujillo).
Assim, incompetente esta E. 6a. Câmara de Direito Privado para o julgamento
do recurso interposto, sendo necessária a redistribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045341-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator